Tribunal: TJMT
Processo: 0056119-21.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0056119-21.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADMILSON DE MORAES GONCALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 108511957 – pag. 191/195):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – CAUSA DE PEQUENO VALOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2o E 8o, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Os honorários advocatícios devem corresponder ao trabalho desempenhado nos autos, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC/15.
2. Nos termos do art. 85, §8o do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. Apelo provido e sentença parcialmente retificada.
(TJMT, 145817/2017, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados.
Inconformado, alega a parte recorrente, em síntese, violação aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, bem como ao artigo 85, §8o e §2o, do CPC, ao fundamento pela aplicação da equidade dos honorários advocatícios.
O recurso especial foi admitido – id. 108511957 – págs. 251/253).
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a controvérsia posta nestes autos já foi afetada pelo Tema no 1.076, que está pendente de julgamento. Determinou a devolução dos autos para ulterior juízo de adequação, ns termos do art. 1.040, II, do CPC. (108511957 – págs. 258).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade é devida, uma vez que deve ser arbitrado nos termos do artigo 85, 8o, do CPC, considerando que o valor da causa é irrisório.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.
Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, também afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito dos respectivos Temas 1.046. e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos Temas no 1.046 e 1.076.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça